Tribunal: TJMT
Processo: 1012588-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012588-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), ERINALDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 041.048.091-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (IMPETRANTE), VALDECIR ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 000.374.761-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Crime ambiental. Pesca predatória. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. fixação de fiança. Adequação. ordem concedida parcialmente
.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de pesca proibida, visando a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente, “
com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP
”.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (2) o paciente possui residência certa, ocupação lícita [pescador], sendo o “
único responsável pelo sustento de seu filho menor
” de 12 (doze) anos de idade; (3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. A decisão constritiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na reiteração delitiva, evidenciada por prisão anterior pelo mesmo delito em curto intervalo de tempo e condenação transitada em julgado por posse ilegal de arma de fogo.

2.
A
reiteração delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, diante da “
necessidade de obstar novas práticas delitivas por parte do paciente
”.

3. A segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito [art. 34, parágrafo único, III, da Lei nº 9.605/1998] é apenado com detenção, atraindo o princípio da homogeneidade e recomendando a adoção de medida cautelar menos gravosa.

4. A fiança se afigura cabível nos delitos apenados com detenção e atua como medida substitutiva da prisão preventiva, desde que observados os critérios objetivos e subjetivos legais.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais), autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo], a ser postulado perante o Juízo singular, inclusive sua redução, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral.

Teses de julgamento
:

1. A reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. Mostra-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva quando o delito imputado prevê pena de detenção, devendo ser aplicada medida cautelar alternativa nos termos do princípio da homogeneidade.

3. A fiança afigura-se medida idônea para substituição da prisão preventiva, de modo que o seu valor observar a condição econômica do paciente e a gravidade do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 310, II; 312; 313, I e II; 319; 323; 324, IV; 325; 326; 330; 336; Lei nº 9.605/1998, art. 34, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 638.738/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.3.2021; TJMT, Enunciado Criminal nº 6; TJMT, HC nº 1031829-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 26.11.2024 TRF4, HC nº 5011996-86.2022.4.04.0000, Rel. Dr. Carlos Rebelo Júnior, j. 18.7.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012588-68.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE JAURU

IMPETRANTE(S): DR. JANDERSON FREITAS DA COSTA

PACIENTE(S): ERINALDO DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ERINALDO DA SILVA CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da
Vara Única da Comarca de Jauru
, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000260-62.2025.8.11.0047), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de pesca proibida
- art. 34, parágrafo único, III, da Lei nº 9.605/1998 -
(ID 281692360 – fls. 116/118).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui residência certa, ocupação lícita [pescador], sendo o “
único responsável pelo sustento de seu filho menor
” de 12 (doze) anos de idade; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente, “
com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do CPP
”
(ID 281692358), com documentos (ID 281692359/ ID 281692365).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Jones Gatass Dias, em plantão judiciário (ID 281697856).

O Juízo singular prestou informações

(ID 1282624025).

A i. Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística opina pela denegação, “
visto que não verificada a existência de constrangimento ilegal na prisão decretada. Alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva
”
(Marcelo Caetano Vacchiano, promotor de Justiça designado – ID 285832873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 16.4.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva
com a seguinte fundamentação
:

“[...] Narra o presente Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 15/04/2025, por volta das 15h00, durante patrulhamento em região rural do município de Figueirópolis d’ Oeste/MT, equipe policial visualizou uma motocicleta HONDA, de placa KAE8E37, conduzida por Erinaldo da Silva Campos, o qual transportava um grande volume amarrado na parte traseira do veículo.

Diante da fundada suspeita, foi procedida a abordagem e constatou-se que se tratava de expressiva quantidade de pescado, das espécies surubim-pintado e surubim-cachara.

Descreve, ainda, que foram contabilizados cerca de 80 (oitenta) quilos de pescado irregular, entre as espécies surubim-pintado, surubim-cachara, mandi e dourado, em período de defeso e em local proibido.

Em razão desses fatos, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante do custodiado pela suposta prática do crime previsto no artigo 34, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 9.605/98, por fim, a douta autoridade policial representou conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva (ID: 190853497).

[...]

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, qual seja “fumus comissi delicti”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja o “periculum libertatis”, assim, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal – CPP, art. 312, diante da notória atividade delituosa desenvolvida de forma reiterada pelos custodiados.

Os relatórios preliminares juntados pela Autoridade Policial, inclusive, trazem elementos suficientes no sentido de que o flagrado possa estar envolvido na prática do crime.

In casu, o custodiado é contumaz pelo na prática do crime previsto no artigo 34 - § único - III da Lei Nº 9.605/1998, aliás, o suspeito foi preso pelo mesmo delito em 04/02/2025, conforme verifica-se do processo nº 1000119-67.2025.8.11.0039, além de possuir um executivo de pena pelo delito previsto no artigo 12, caput, da Lei n. 10.826/2003. (Autos: 0000875-79.2019.8.11.0047 – Comarca Jauru – Vara única).

Nesse contexto, o Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. [...]

É perceptível, portanto, ao menos nesse momento, que o autuado pode causar sérios abalos à ordem pública, mas principalmente causar riscos à conveniência da instrução criminal, sendo que ele não respeita as Leis penais vigentes, tanto é que após 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias cometeu o mesmo delito, razão pela qual se evidência a presença de circunstâncias concretas e objetivas suficientes para decretar a custódia cautelar, sendo medida necessária neste caso, a fim de se evitar que fatos mais graves possam ocorrer.

Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto preventivo está fartamente amparada na representação da douta autoridade policial e no parecer ministerial quando postulou pela prisão preventiva do custodiado. [...]

Assim sendo, mister a decretação da prisão preventiva, à luz do art. 313, I e II, do CPP. 3.

Ante o exposto, com fulcro no art. 310, II c/c arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de ERINALDO DA SILVA CAMPOS, já qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA. [...].”
(Ricardo Garcia Maziero, juiz de Direito – ID 190891139)

Em 12.5.2025, o paciente foi denunciado por pesca proibida – art. 34, parágrafo único, III, da Lei nº 9.605/1998 – (PJE nº 1000268-39.2025.8.11.0047).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, sopesadas sua prisão em flagrante pelo mesmo crime [pesca proibida] no dia 4.2.2025 (PJE nº 1000119-67.2025.8.11.0039) e condenação transitada em julgado [1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa] por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Ação Penal nº 0000875-79.2019.8.11.0047/ SEEU nº 0000171-66.2019.8.11.0047).

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, diante da “
necessidade de obstar novas práticas delitivas por parte do paciente
” (STJ, HC 638.738/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

A propósito, anote-se o seguinte enunciado deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o suposto delito [art. 34, parágrafo único, III, da Lei nº 9.605/1998], por ser apenado com detenção [de um ano a três anos ou multa], a atrair o princípio da homogeneidade e justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ser inviável a “
imposição de medida cautelar mais gravosa do que a pena cabível no caso de eventual condenação
” (TJMT, HC nº 1031829-62.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - Primeira Câmara Criminal – 26.11.2024).

Frise-se que
o fato é passível de fiança (CPP, art. 323 e 324), a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5º, LXVI da CF/88
.

Verifica-se, ainda, que o paciente possui idade produtiva [35 anos], está representado por advogado constituído, declarou exercer profissão de “soldador”, com renda de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), consoante Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 223239676 – fls. 22), bem como possui
uma motocicleta [Honda, placa KAE8E37], utilizada por ele para o transporte do pescado irregular, de acordo com o Boletim de Ocorrência nº 2025.117349 (ID 281692360 – fls. 6/8).

Os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada ao delito] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, art. 325 e art. 326).

A
pena máxima afigura-se inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários-mínimos (CPP, art. 325, I).

Diante da profissão/renda declarada, representação por advogado particular e propriedade da motocicleta, mostra-se adequada a fixação de fiança em R$ 4.554,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais), correspondente a 3 (três) salários-mínimos, tendo como base o arbitramento de fiança em situação análoga, qual seja prisão em flagrante pelo crime de pesca proibida (TRF4, HC nº 5011996-86.2022.4.04.0000 – Relator: Dr. Carlos Rebelo Júnior – Terceira Turma – 18.7.2015)
.

Registre-se, enfim, que a fiança pode recair sobre bem móveis ou imóveis, nos termos do art. 330
[1]
e 336
[2]
do CPP.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor de R$ 4.554,00 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais), autorizado eventual parcelamento ou apresentação em bens móveis, com ônus judicial perante o DETRAN [veículo], a ser postulado perante o Juízo singular, inclusive sua redução, desde que comprovada a impossibilidade financeira de adimplemento integral.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular/ para expedição do apto alvará de soltura, após o recolhimento da fiança.

É como voto.

[1]
“
A fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar.”

[2]
“O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025